Tribunal: TJMT
Processo: 1056831-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056831-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (APELANTE), DIOGA SALVADORA DE ARRUDA - CPF: 460.971.041-20 (APELADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (ADVOGADO), SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - CPF: 015.409.021-29 (APELADO), LUISA ARRUDA DE PINHO - CPF: 003.755.501-43 (APELADO), DIOGA SALVADORA DE ARRUDA - CPF: 460.971.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

COBERTURA SECURITÁRIA
POR DOENÇA GRAVE
–

FALECIMENTO DA SEGURADA
NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA
– RECUSA
INJUSTIFICADA
DA SEGURADORA NO DEVER DE INDENIZAR –

ALEGADA
DOENÇA PREEXISTENTE –

FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL –

NEGATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDA
-
DANO MORAL
CARACTERIZADO
–
PRECEDENTES
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I - Tratando-se de contrato de seguro de vida, os sucessores do segurado
possuem
legitimidade para pleitear
as indenizações devidas
judicialmente
.

I
I
-
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, ou quando não demonstrada a má-fé do segurado. Súmula n. 609, STJ.

III
- A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia d
a
beneficiári
a
.

I
V
- O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de A pelação interposto p o r

SICOOB SEGURO DE VIDA
E PREVIDÊNCIA S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
10a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos da ação de
cobrança de indenização securitária c/c danos morais de n. 1056831-47.2020,
ajuizada
po
r

DIOGA SALVADORA DE ARRUDA
,
julgou
pro
cedentes os pedidos
iniciais
para:

a) condenar a ré ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do requerimento administrativo
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante
,
inicialmente
,
suscita preliminar de ilegitimidade ativa dos
herdeiros/beneficiários em pleitearem a cobertura securitária por Doenças Graves
em nome da segurada
.

Diz que
,
após o óbito da
titular
, os sucessores deveriam pleitear a indenização por morte e não insistir no pagamento por doenças graves, sobretudo por se tratar de cobertura personalíssima, restrita
à
segurad
a
.

A
firma
,
ainda
,
que os sucessores não possuem direito à indenização por danos morais, uma vez que não sofreram qualquer lesão de ordem extrapatrimonial.

Fala que eventuais danos morais seriam devidos à falecida segurada e não aos seus sucessores, uma vez que
a mencionada indenização
também
é de
caráter personalíssimo.

Insiste em afirmar
que a segurada

possuía
doença preexistente
e a omitiu no momento da contratação,
com essa narrativa p
ugna
que
a obrigação de indenizar
seja afastada
.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à
id. de n.
214264051
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DOS SUCESSORES.

Eminentes Pares:

Como dito inicialmente, a
apelante suscita preliminar
de ilegitimidade ativa dos sucessore
s
em pleitear o recebimento da cobertura securitária
,
“por Doença Grave”
,
em nome da segurada.

Acrescenta que, com o falecimento da segurada, os herdeiros/beneficiários deveriam buscar indenização do seguro p
elo
evento “morte” e não insistir na cobertura por “doença grave”,
por entender que se trata de direito personalíssimo
insuscetível de sucessão.

Sem razão
,
contudo
, pois
a indenização buscada
integra
o patrimônio da “de cujus”,
logo, transmissível aos seus sucessores.

Em casos análogos, assim decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA CRÔNICA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apólice de seguro de vida contempla o caso de invalidez total e permanente do segurado, constatada essa hipótese, inclusive por perícia indireta, o prêmio é devido. Com a morte do segurado, tal saldo é transmitido aos herdeiros devidamente habilitados no processo, pois trata-se de crédito patrimonial que teve origem em situação concretizada enquanto o de cujus ainda vivia.
(N.U 1000908-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)

Logo
, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar, passo a análise da matéria de fundo.

Na hipótese, a
Sra

Dioga
Salvadora de Arruda ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais,
em razão da negativa d
o pagamento da
cobertura securitária
por Doenças Graves, referente ao seguro de vida, denominado Seguro Vida Mulher, de n. 500154289, matrícula n. 7002824062, celebrado com a requerida via intermédio do Banco Sicoob.

Em sua defesa, dentre
outros argumentos,

a requerida
aleg
ou que a
segurad
a
não fa
r
ia jus
à
cobertura securitária,
uma
vez que
à época da contratação

omitiu
se
r
portador
a
de doença preexistente, o que influenciou na
a
ceitação do
risco.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou procedente a ação, nos termos
relatados alhures.

Na ocasião,
a apelante
busca a reforma da sentença
com base

n
os argumentos
já mencionados
.

Pois bem.

No que diz respeito
à
ausência do dever de indenizar, decorrente de doença preexistente, sem razão a apelante
.

É que, conforme estabelece
a Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
e
não demonstrada a má-fé do segurado.

A propósito:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (Súmula n. 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018,
DJe
de 17/4/2018.)

No caso,

a
requerida não comprovou
a exigência de exames mé
dicos prévios
e, tampouco, a
má-fé
da segurada

ao firmar a contratação.

Assim,
ao passar a receber pelo prêmio do seguro sem
nenhuma exigência prévia,
a seguradora

apelante
assume o risco
pelo negócio jurídico que celebrou
.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)
2.
“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
”
(
AgInt
no
AREsp
1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021,
D
j
e
de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista
–
acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

(...).
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Nesse
mesmo
sentido
é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

(...)
. (N.U 1004045-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 13/10/2023)

Relativamente aos danos morais, também carece de razão
a
apelante, uma vez que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco. Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora. Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais
.
(N.U 0003998-64.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA –
RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência. Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
(N.U 1004445-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa
a
sua manutenção.

Ante o
exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024